Tribunal: TJMT
Processo: 0015180-08.2016.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015180-08.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada após o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

4.

A extinção da execução com fundamento na prescrição da pretensão executiva não impõe, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5.

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais no acórdão embargado decorre dos precedentes citados, não se configurando omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “A ausência de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução extinta por prescrição não configura omissão quando a decisão observa o princípio da causalidade e jurisprudência consolidada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.323/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1037312-73.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA BORTOLAIA LTDA – ME e ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA em face do acórdão de id. 266137793, que deu provimento aos Embargos de Declaração
interpostos pelos embargantes, para reconhecer a prescrição trienal da

pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e, com
efeitos infringentes
, extinguiu a execução originária
.

Em suas razões recursais, os embargantes alega
m que o acórdão incorreu em
omissão
por
não ter fixado os honorários sucumbenciais
em seu favor,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
, e com base no
princípio da causalidade
, tendo em vista que foi o próprio Banco embargado quem deu causa à extinção do feito, seja por não ter juntado o título original, seja pela prescrição. Ressalta, ainda, que houve
decisões anteriores proferidas, e
m casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, em que foram arbitrados honorários sucumbenciais. Requerem o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, arbitrar os honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa
(id. 268537279)
.

Em
contrarrazões, o embargado
BANCO BRADESCO S.A. pugna pela rejeição dos Embargos,
pois a extinção da execução decorreu do reconhecimento da prescrição, o que não configura atuação meritória da parte recorrida que justifique condenação. Por fim, requer a aplicação da
multa
, ante o caráter meramente protelatório
(id. 270481354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se fundamentam na alegada omissão do acórdão quanto à
fixação de honorários sucumbenciais
em favor da parte executada, ora embargante, após o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

No caso em exame, os embargantes alegam omissão no julgado, ao reconhecer a prescrição trienal da cédula de crédito bancário e não se manifestar quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, deixando de aplicar o disposto no
art. 85, §§2º e 11° do CPC
, bem como o
princípio da causalidade
.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, proferido em 05/02/2025, reconheceu a
prescrição trienal da pretensão executiva
, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil e o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, com aplicação subsidiária da legislação cambial.

Entretanto, embora extinta a Execução com julgamento de mérito pela prescrição,
não se pode atribuir à parte exequente o ônus da sucumbência
, uma vez que
não se trata de improcedência da pretensão inicial por ausência de fundamento
, mas de
perda superveniente da pretensão pelo decurso do tempo
, conforme reconhecido no acórdão.

Nessa linha,
o julgado do Superior Tribunal de J
ustiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva) não enseja a fixação de verba honorária em favor do executado
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.323/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.) – negritei

Também, trago o julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em execução de título extrajudicial. O exequente ajuizou a execução em 06/04/2017, tendo como base uma Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 10/05/2017, sujeita ao prazo prescricional trienal. A citação do executado somente foi efetivada em 20/06/2023, após o decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação tardia do executado impede a interrupção da prescrição e configura a prescrição da pretensão executiva; e (ii) verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, e do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação do devedor for realizada dentro do prazo legal.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o ato citatório não for efetivado tempestivamente, sendo imprescindível que o exequente adote medidas eficazes para impulsionar o processo dentro do prazo prescricional.

No caso concreto, a citação somente foi efetivada após o decurso do prazo prescricional, sem que o exequente demonstrasse justificativa plausível para a demora, o que configura a prescrição da pretensão executiva.

O princípio da causalidade impede a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a inadimplência da parte executada foi a causa determinante da propositura da ação, legitimando sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente.

O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal.

O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inadimplência do executado foi a causa determinante do ajuizamento da execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, § 2º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023.

(N.U 1037312-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Assim,
não há omissão quanto à ausência de fixação de honorários
, mas
aderência expressa ao comando legal vigente
, que
veda a imposição de ônus às partes
em caso de extinção por prescrição.

Destaco, ainda, que os honorários sucumbenciais se pautam pela causalidade e pelo grau de resistência à pretensão, o que não se aplica aqui,
pois a Execução foi legitimamente ajuizada com base em título executivo extrajudicial e somente foi obstada em razão do transcurso do prazo prescricional
,
o que

não configura conduta temerária ou injustificável do exequente.

Verifico que, embora houvesse necessidade de integrar a fundamentação do acórdão embargado, a alegada omissão não teve o condão de alterar o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa aos embargantes, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025